Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-54.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000749-54.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FLORA GOMES SAES DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SEM AS RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, na qual a Apelante alegava não ter contratado empréstimo consignado junto à instituição financeira Apelada. A decisão de primeiro grau fundamentou-se no fato de que a Apelante, após o ajuizamento da ação, realizou a portabilidade da dívida questionada para outra instituição financeira, ato que configurou o reconhecimento tácito da existência e validade do contrato, e, por conseguinte, condenou a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A questão central a ser analisada cinge-se à admissibilidade do recurso de apelação, especificamente quanto ao preenchimento do requisito de regularidade formal, uma vez que o apelo foi interposto de forma desacompanhada das respectivas razões de reforma da sentença.

O recurso de apelação não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte Apelante limitou-se a protocolar petição de interposição, sem, contudo, apresentar as razões fáticas e jurídicas que embasariam o seu pedido de reforma da decisão de primeiro grau.

A ausência das razões recursais configura violação direta ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus indeclinável de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o seu desacerto e pleiteando a sua modificação.

A simples manifestação de inconformismo, desprovida de fundamentação, não inaugura a instância revisora, equivalendo à própria inexistência do recurso e obstando, por conseguinte, o seu conhecimento.

Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento: "[1. A interposição de recurso de apelação desacompanhado das respectivas razões recursais importa em vício insanável de regularidade formal, que obsta o seu conhecimento por violação manifesta ao princípio da dialeticidade.]"

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 932, III, e 1.010, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.

8000749-54.2021.8.05.0057, em que figura como Apelante, o

MARIA HELENA OLIVEIRA

e como apelado
BANCO FICSA S/A

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NÃO

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

MR06